Tribunal: STJ
Processo: 5419573-59.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600299 - GO (2024/0092658-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: U G C DE T M
ADVOGADA
: RAQUEL CARVALHO DINIZ - GO037477
AGRAVADO
: C F L (MENOR)
REPR. POR
: J R F
REPR. POR
: M V L DE S
ADVOGADO
: BRUNO ALMEIDA DE SA - GO047948
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
TRATAMENTO
PRESCRITO
PARA
MENOR
COM
SÍNDROME
DE
CRI
DU
CHAT
E
MICROCEFALIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado por operadora de plano de saúde, que visava
afastar a obrigação de custear tratamento especializado
prescrito a menor diagnosticada com síndrome de
e
Cri Du Chat
microcefalia.
O
Tribunal
de
origem
entendeu
pela
imprescindibilidade do tratamento indicado, negado pela
operadora sob alegação de ausência de previsão contratual e no
rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de
cobertura do tratamento especializado prescrito encontra
respaldo em cláusula contratual válida e nas diretrizes da ANS;
(ii) definir se o recurso especial comporta reexame do acervo
fático-probatório e interpretação contratual; (iii) estabelecer se a
decisão impugnada diverge da jurisprudência consolidada do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do recurso especial pressupõe reexame do acervo
fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pelas Súmulas 7 e 5 do STJ.
4. O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência consolidada do
STJ, segundo a qual é indevida a negativa de cobertura de
tratamento prescrito quando ausente exclusão contratual da
patologia e comprovada a eficácia terapêutica, o que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. A Corte estadual, soberana na análise probatória, concluiu
pela necessidade do tratamento especializado, prescrito por
Documento eletrônico VDA48437127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 016601a9-1ca2-4b9e-ab1d-b14e76a5d516

profissionais competentes, e pela inexistência de substituto
eficaz.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não supera os
óbices sumulares, pois a matéria exigiria reexame fático e
contratual, inviável na via especial.
7. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise jurídica poderia ser feita sem incursão nas provas dos
autos, não afastando, assim, a aplicação das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
8. A jurisprudência do STJ admite revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas não foi demonstrado no recurso que essa
hipótese estaria presente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 016601a9-1ca2-4b9e-ab1d-b14e76a5d516

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600299 - GO (2024/0092658-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: U G C DE T M
ADVOGADA
: RAQUEL CARVALHO DINIZ - GO037477
AGRAVADO
: C F L (MENOR)
REPR. POR
: J R F
REPR. POR
: M V L DE S
ADVOGADO
: BRUNO ALMEIDA DE SA - GO047948
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
TRATAMENTO
PRESCRITO
PARA
MENOR
COM
SÍNDROME
DE
CRI
DU
CHAT
E
MICROCEFALIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado por operadora de plano de saúde, que visava
afastar a obrigação de custear tratamento especializado
prescrito a menor diagnosticada com síndrome de
e
Cri Du Chat
microcefalia.
O
Tribunal
de
origem
entendeu
pela
imprescindibilidade do tratamento indicado, negado pela
operadora sob alegação de ausência de previsão contratual e no
rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de
cobertura do tratamento especializado prescrito encontra
respaldo em cláusula contratual válida e nas diretrizes da ANS;
(ii) definir se o recurso especial comporta reexame do acervo
fático-probatório e interpretação contratual; (iii) estabelecer se a
decisão impugnada diverge da jurisprudência consolidada do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do recurso especial pressupõe reexame do acervo
fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pelas Súmulas 7 e 5 do STJ.
4. O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência consolidada do
STJ, segundo a qual é indevida a negativa de cobertura de
tratamento prescrito quando ausente exclusão contratual da
patologia e comprovada a eficácia terapêutica, o que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. A Corte estadual, soberana na análise probatória, concluiu
pela necessidade do tratamento especializado, prescrito por
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

profissionais competentes, e pela inexistência de substituto
eficaz.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não supera os
óbices sumulares, pois a matéria exigiria reexame fático e
contratual, inviável na via especial.
7. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise jurídica poderia ser feita sem incursão nas provas dos
autos, não afastando, assim, a aplicação das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
8. A jurisprudência do STJ admite revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas não foi demonstrado no recurso que essa
hipótese estaria presente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão de
admissibilidade, que negou seguimento ao recurso anteriormente interposto nestes
autos.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 1.296-1.304).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil, e infirma os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual
passo ao exame do recurso especial.
A decisão que inadmitiu o recurso especial foi proferida nos seguintes
termos (e-STJ fls. 1.281-1.283):
Prima facie, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no
caso, é negativo.
Isso porque a análise de eventual ofensa aos dispositivos legais
apontados, no que se refere aos limites da cobertura de tratamento
médico objeto de entabulação entre as partes litigantes, por certo,
esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a conclusão sobre
o acerto ou desacerto do acórdão recorrido demandaria interpretação
de cláusula contratual e incursão no acervo fático-probatório, o que, de
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

forma hialina, impede o trânsito do recurso especial (cf., STJ, 3a T.,
AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 1.788.159/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, D Je de
1).
26/5/2022
Afora, a incidência das referidas Súmulas também obsta a análise do
alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional (cf. STJ, 4a Turma,
Agint no R Esp n. 1.900.682/SP, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, D Je
de
).
06/04/2021
Isto posto, deixo de admitir o recurso.

Como visto, o Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso especial da
recorrente, entendeu que a análise das matérias suscitadas, encontram óbice
nos enunciados das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
A pretensão do recurso especial da operadora do plano de saúde é de
ver afastada a sua responsabilidade a custear o tratamento especializado indicado à
menor.
Ocorre que, neste ponto, a Corte Estadual, competente para análise do
material probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, após a devida instrução processual, entendeu que a menor é
comprovadamente portadora da síndrome de
e Microcefalia,
Cri Du Chat
necessitando de tratamento especializado prescrito pelo médico e
pela fisioterapeuta, e que tal tratamento não possui substituto eficaz, não havendo se
falar em exclusão contratual ou previsão no rol da ANS (e-STJ fls. 1.188-1.194).
Sob esse enfoque, é orientação pacífica perante o colendo Superior
Tribunal de Justiça, de que não havendo a exclusão contratual da patologia que
acomete o beneficiário e existindo expressa indicação médica para o tratamento, não
pode a operadora de plano de saúde negar a sua cobertura.
Nesse contexto, o aresto recorrido encontra apoio na orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do
óbice contido na Súmula 83/STJ. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRESCRIÇÃO
DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA,
PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA
RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL
DE
SAÚDE
RESPONSÁVEL
PELA
REALIZAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO.
REGISTRO
NA
ANVISA.
NATUREZA
EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS
SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi
28/04/2016
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
27/02/2023
concluso ao gabinete em
.
26/05/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula
211/STJ).
4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da
ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos
clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos,
produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados
no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de
Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo
conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização
do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos
para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se
duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas
para todos os beneficiários, independentemente da doença que os
acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização
do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente,
cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método,
terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM
que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito
reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia
e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes
terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por
meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou
específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista
de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui
registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como
suporte de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo
médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta
pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de
fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em
número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque,
a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser
considerada experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/4/2025
23/4/2025
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NOS ERESP N. 1.889.704
/SP
PELA
TAXATIVIDADE
COM
EXCEÇÕES.
REAÇÃO
LEGISLATIVA COM O NOVO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI N. 9.656
/1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.454/2022. ROL DA
ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA COM
CONDICIONANTES. ROL EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS DE
EXCEÇÃO COMPROVADOS. COBERTURA DO PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO PACIENTE. NEOPLASIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça
como taxativo (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção), admitindo
algumas exceções.
2. A Lei n. 14.454/2022 constitui reação legislativa à decisão do STJ
proferida nos EREsp n. 1.889.704/SP, ao diminuir as exigências para
superação da referência básica de cobertura para os planos de saúde.
3. Comprovado o preenchimento dos critérios para flexibilização do rol
da ANS definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer
tratamento não previsto no rol da ANS.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EREsp n. 1.925.051/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2024
24/4/2024
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Por outro lado, a teor da jurisprudência desta Corte, "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS
CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO
APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento
posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços
de insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado,
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.555.823/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, a análise da pretensão recursal especial demanda a
revisão do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a
inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Ademais, a alegação de divergência jurisprudencial não supera os
óbices sumulares, pois a matéria exigiria reexame fático e contratual, inviável na via
especial.
Ante o exposto,
do agravo para
conhecer do recurso
conheço
não
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o
valor fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48256451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:46
Código de Controle do Documento: ff387620-ad5c-4e55-a46b-5919db80cda3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.600.299 / GO
Número Registro: 2024/0092658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202102598030 541957359 54195735920188090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U G C DE T M
ADVOGADA
: RAQUEL CARVALHO DINIZ - GO037477
AGRAVADO
: C F L (MENOR)
REPR. POR
: J R F
REPR. POR
: M V L DE S
ADVOGADO : BRUNO ALMEIDA DE SA - GO047948
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48409400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: e8c6253e-6c9b-4bae-8083-583040eef081

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: e8c6253e-6c9b-4bae-8083-583040eef081